Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO DO PARTICIPANTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REFERENTE À RESPONSABILIZAÇÃO DO PATROCINADOR QUANTO À RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA JUNTO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência formulada pela parte requerida e determinou a remessa dos autos a uma das varas do trabalho desta circunscrição.
2. É da competência da Justiça Comum o julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar referente à responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática junto à entidade de previdência complementar, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória (EDcl no EResp 1.557.698/RS).
3. No caso, o Banco do Brasil ocupa a posição de patrocinador e o autor, de participante, não se vislumbrando relação empregatícia entre eles.
4. Dessa forma, a obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho.
5. Dessa forma, a manutenção integral do feito sob a jurisdição da Justiça Comum é medida que se impõe.
6. Recurso provido.